Tribunal: TJDFT
Processo: 0005093-27.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. LESÃO CORPORAL A MULHER. INCONFORMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM NEGAR-SE A MANDAR CONDUZIR COERCITIVAMENTE A VÍTIMA PARA DEPOR EM JUÍZO. DESNECESSÁRIA REVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA. PONDERAÇÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS EM FACE DO DIREITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E DA DIGNIDADE DA MULHER. DÚVIDA RAZOÁVEL DA AUTORIA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.

1 O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu da acusação de infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, por insuficiência probatória, asseverando que a vítima não ser ouvida prejudicou a acusação e implicou a absolvição do réu.

2 A condução coercitiva de vítimas e de testemunhas é uma faculdade, e não obrigação do Juiz, que deve analisar o caso concreto e deferir a medida apenas em circunstâncias excepcionais, considerando que priva o indivíduo da liberdade de locomoção, submetendo-o ao jugo do Estado. O direito à prova no processo penal não é absoluto, cedendo diante de outros direitos e garantias constitucionais de igual ou maior relevância, tais como a dignidade da vítima e sua liberdade de locomoção. Se nem mesmo o réu pode ser conduzido coercitivamente, como assentou o Supremo Tribunal Federal, não é razoável submeter a vítima mulher à revitimização obrigando-a a rememorar lembranças dolorosas que prefere esquecer.

3 Havendo dúvida ponderável, a absolvição se impõe, forte no princípio in dubio pro reo.

4 Apelação não provida.